Tribunal: TJES
Processo: 0000058-89.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Reintegração ou Readmissão; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000058-89.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEILA LORENCINI CHECON e outros (6)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 0000058-89.2023.8.08.0004

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
DEILA LORENCINI CHECON, ELTON MONTANHOLI DA SILVA, CYNTHIA ROVETTA DA SILVA, FELIPE DE NADAI FURTADO, CAMILA DE LOURDES SOUSA MIRANDA, IRONETA FRANCIANE MACHADO DO VAL e CLAUDETE MARTINS HONORATO

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE ANCHIETA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelos Recorrentes é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária aos Recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO E POSSE POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. SENTENÇA POSTERIORMENTE REFORMADA. EXONERAÇÃO. PEDIDO DE CONVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CAMILA DE LURDES SOUSA MIRANDA
e outros em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. A ação originária visava a convalidação do ato administrativo que determinou a nomeação dos autores, aprovados em concurso público (2011) para cadastro de reserva. A nomeação ocorreu por força de decisões judiciais de 1º grau, que foram subsequentemente reformadas em instância recursal, com trânsito em julgado em 2021. O Município, após manter os autores nos cargos, revogou os atos de nomeação e os exonerou em 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes, em síntese, preliminar de nulidade da intimação da sentença, arguindo a tempestividade do recurso, pois a intimação da sentença foi realizada somente em nome de uma das autoras, sendo que os recorrentes têm advogado constituído. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, alegando equívoco do sentenciante quanto ao tempo de serviço, afirmando que exerceram o cargo por mais de 06 (seis) anos e que a municipalidade os manteve nos quadros por quase 02 (dois) anos após o trânsito em julgado da decisão que lhes foi desfavorável, ocorrido em 2021, o que configuraria a convalidação do ato administrativo. Invocam a aplicação excepcional da teoria do fato consumado (
distinguishing
) e precedente administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De início,
REJEITO
as preliminares de intempestividade arguida pelo recorrido e de nulidade arguida pelos recorrentes, tendo em vista a certidão de tempestividade e a decisão do juízo de origem que recebeu o recurso, reconhecendo-se, por conseguinte, a superação da nulidade de intimação arguida pelos recorrentes.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a permanência dos autores no cargo público, após a reforma da decisão judicial precária que garantiu sua nomeação, configura convalidação do ato administrativo.

5.

Entendo que a sentença deve ser mantida. A nomeação e posse dos recorrentes ocorreram com base em uma decisão judicial de natureza provisória. Com a reforma da sentença pela instância recursal e o trânsito em julgado da decisão desfavorável aos autores, o título judicial que amparava a nomeação deixou de existir.

6.

A exoneração, portanto, não foi um ato discricionário, mas um ato vinculado, em cumprimento à decisão judicial definitiva e em observância ao princípio da legalidade.

7.

Conforme acertadamente pontuou o juízo de origem e o Ministério Público, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 476) no sentido de ser inaplicável a teoria do fato consumado quando o provimento no cargo decorre de decisão judicial precária, supervenientemente revogada. Veja-se a tese,
verbis
:

Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

8.

A alegação dos recorrentes de que a permanência no cargo por quase dois anos após o trânsito em julgado (2021 a 2022) configuraria a convalidação (art. 55 da Lei nº 9.784/99) não prospera. A convalidação de ato nulo, qual seja, nomeação sem amparo legal definitivo, não pode ocorrer se implicar prejuízo a terceiros, no caso, os demais candidatos aprovados no cadastro de reserva em melhor classificação, ou se ferir o interesse público, consubstanciado na regra constitucional do concurso. O mencionado artigo, citado pelos próprios recorrentes, dispõe claramente que “
Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.
” Assim, atos que causem prejuízos a terceiros não podem ser convalidados pela Administração.

9.

A exceção (
distinguishing
) citada na sentença refere-se a situações fáticas consolidadas por longo período (mais de oito anos), o que não se confunde com o caso dos autos, onde a permanência indevida após o trânsito em julgado foi de aproximadamente dois anos, período insuficiente para caracterizar a excepcionalidade que flexibiliza a regra constitucional.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)